Tribunal: TJDFT
Processo: 0729551-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0729551-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: ELIAS SANTOS MONTEIRO, EMIVAL HONORATO DOS SANTOS, EMIVALDO GOMES SANTANA, ENEAS VIEIRA DA SILVA, EREVELT FREITAS PONTES, EUCLIDES CAMARGO GOMES, EULINA MARIA VEIGA COELHO SOARES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELIAS SANTOS MONTEIRO, EMIVAL HONORATO DOS SANTOS, EMIVALDO GOMES SANTANA, ENEAS VIEIRA DA SILVA, EREVELT FREITAS PONTES, EUCLIDES CAMARGO GOMES, EULINA MARIA VEIGA COELHO SOARES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator